Tribunal: STF
Processo: ARE 1264828
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS RELATIVAS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS MULTAS LANÇADAS ANTES DE 23 DE AGOSTO DE 2013. INOCORRÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II E XXXVI, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. ANULATÓRIA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Multas de trânsito. Financiamento com alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Multas de trânsito de responsabilidade do devedor fiduciário ou arrendatário, que detém a posse direta do bem. Inteligência do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. 
    Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso provido.” (Doc. 9) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 37, caput, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal (Doc. 17). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 24).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, II e XXXVI, e 30, I e II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou, in litteris:
    “(...)
    Registre-se, em primeiro lugar, que não houve insurgência do requerente no que tange ao reconhecimento da prescrição em relação às multas lançadas antes de 23/08/2013. 
    No mais, cuida-se de ação ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face do Município de São Paulo com o escopo de afastar sua responsabilidade por multas referentes a infrações de trânsito cometidas por arrendatários/devedores-fiduciários de veículos financiados. 
    Nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, constituída a propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor o possuidor direto da coisa, podendo usar, gozar e fruir do bem, transferida ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel com escopo de garantia (Código Civil, art. 1.361). 
    Por sua vez, é encargo do devedor-fiduciário o emprego, no exercício da guarda do bem, dos cuidados exigidos por sua natureza (Código Civil, art. 1.363, I). 
    In casu, são/foram objeto de financiamentos e arrendamentos os automóveis apontados na inicial, competindo ao respectivo possuidor direto (o devedor-fiduciário ou arrendatário) a observância da legislação de trânsito na condução e utilização do veículo, respondendo pelas consequências de eventuais infrações. 
    Nessa medida, cabe ao devedor-fiduciário/arrendatário a responsabilização por eventual autuação pelo cometimento de infrações de trânsito, por ser quem detém a posse direta sobre o automóvel, dele podendo se utilizar. 
    Outrossim, a responsabilização do banco que financia a compra de veículos por meio de diferentes modalidades de financiamento (contratos de leasing e alienação fiduciária) não se mostra razoável à vista da norma do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:
    (…)
    Ademais, a análise detida e individualizada de cada multa aplicada, inclusive para fins de identificação do verdadeiro infrator responsável (cliente/financiado), pode ser relegada para a fase de cumprimento do julgado, bastando, por ora, a declaração do direito do requerente. Com essa observação, é de se acolher o recurso. 
    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda e declarar a inexistência de relação jurídico-obrigacional entre o requerente e o requerido no que tange às multas de trânsito indicadas na inicial (não prescritas), bem como a anulação destas em relação ao requerente, COM OBSERVAÇÃO.
    Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com a metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, em percentual a ser fixado sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.” (Doc. 9, p. 4-5 e 8, grifei) 
    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Trânsito Brasileiro), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Ademais, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 9, p. 8).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente